Tribunal: TJDFT
Processo: 0743230-47.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0743230-47.2021.8.07.0001 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: EVANICE BATISTA DA SILVA EMBARGADO: LOJAS RENNER S.A. DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos por EVANICE BATISTA DA SILVA contra o v. acórdão exarado sob o ID 39445895, pelo qual a egrégia 1a Turma Cível conheceu e deu provimento à apelação interposta pela embargante para reformar a r. sentença vergastada e julgar procedentes os pedidos deduzidos na inicial, a fim de reconhecer a prescrição dos débitos relativos aos contratos no 59120114054 e no 62020190689, e, por consequência, determinar a remoção do registro de tais dívidas da plataforma Serasa Limpa Nome, no prazo de 48 (quarenta e oito horas), ficando, ainda, vedada a cobrança dos débitos impugnados, seja judicialmente, extrajudicialmente ou por qualquer outra forma coercitiva, sob pena de multa diária fixada em R$ 100,00 (cem reais), até o limite de R$ 2.000,00 (dois mil reais), sem prejuízo de outras medidas em caso de recalcitrância. Houve a inversão dos ônus sucumbenciais e parte a ré foi condenada ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios, mantida a fixação obtida na origem. Da análise dos embargos de declaração opostos sob o ID 39706189, observa-se que a embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da embargada para ofertar contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 3 de outubro de 2022 às 13:33:57. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora